Tribunal: TJMT
Processo: 0000904-61.2019.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000904-61.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIDNEI ALVES DA SILVA - CPF: 814.737.881-53 (APELANTE), LUSSIVALDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 511.311.531-20 (ADVOGADO), DARLEY APARECIDO CARRIJO - CPF: 888.249.771-20 (ADVOGADO), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO - NULIDADE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE TRÁFICO DE DROGAS E EXISTÊNCIA DE “
SUSPEITOS ARMADOS COM ARMA DE FOGO
” - VISUALIZAÇÃO DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR POLICIAIS – APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DE COINVESTIGADO - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – CRIME PERMANENTE - FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR - DIRETRIZ JURISPRUIDENCIAL DO STJ – ARESTOS DO TJMT E TJRJ - NULIDADE NÃO IDENTIFICADA –
RECURSO DESPROVIDO.

A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297).

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0019358-17.2015.8.11.0042 - COMARCA DE
DIAMANTINO

APELANTE (S): SIDNEI ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por SIDNEI ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe N.U 0000904-61.2019.8.11.0005), que o condenou por posse irregular de arma de fogo a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 12,
capu
t
, da Lei nº. 10.826/03 – (ID 192536176).

SIDNEI ALVES DA SILVA alega
a ilegalidade das provas
por ausência de justa causa que autorizasse a busca domiciliar.

Requer o provimento para que as provas decorrentes da busca domiciliar sejam anuladas e, por consequência, absolvido (ID 203573156).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 206606694).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento) – Sentença penal condenatória – 1. Preliminar – Inadequação da via recursal eleita – Arguição de omissão em apelação criminal – Recurso cabível contra omissão judicial são embargos declaratórios – Iminente supressão de instância – Prazo recursal para oposição de embargos superado – Não conhecimento – 2. Mérito – Princípio da eventualidade – Crime permanente – Atuação policial motivada por fundadas razões/suspeitas – Confissão espontânea – Precedentes – Desprovimento – PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO OU, ACASO NÃO ACOLHIDA A PRELIMINAR, PELO INTEGRAL DESPROVIMENTO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 212257662)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] no dia 18 de dezembro de 2018, por volta das 17h00min, na ‘Gleba Macuco’, localizada na saída da cidade de Diamantino-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado SIDNEI ALVES DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia SIDNEI ALVES DA SILVA como incurso no artigo 12, da Lei N. 10. 826/03
”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 192535674 – fls. 16)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Cuida-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal de SIDNEI ALVES DA SILVA, anteriormente qualificado, pela prática do delito descrito na denúncia. A materialidade delitiva foi comprovada através do auto de prisão em flagrante delito de Id. 37852252 pág. 15; boletim de ocorrência de Id. 37852252 pág. 16; auto de apreensão de Id. 37852252 pág. 21; laudo de balística forense de Id. 37852252 pág. 42 e depoimentos colhidos em sede inquisitiva e judicial.

De igual modo, a autoria delitiva também restou comprovada nos autos, sobretudo pela confissão do acusado.

Em juízo, o acusado confessou a prática delitiva. Relatou que as munições e uma espingarda, adulterada para calibre 22, apreendida estavam sob sua posse, tendo o conhecimento sobre a necessidade da devida autorização legal. Ainda, aduz que usava a arma para sua defesa.

O informante Fabriciano Bispo dos Santos narrou em juízo que não tinha conhecimento que o acusado tinha em sua residência arma de fogo. No mesmo sentido se deu o depoimento do informante Marcos Antônio Porcino Padilha, amigo íntimo do acusado.

A informante Rosana Alves da Silva Rocha, irmã do acusado, narrou que, no momento em que os policiais chegaram ao local para realizar diligencias, o acusado estava em sua casa. Asseverou ainda que ele não estava envolvido no tumulto que motivou a denúncia anônima.

A testemunha João Guilherme, policial militar, narrou em juízo, que ao se dirigir até o local, indicado por uma denuncia anônima, encontraram entorpecentes, munições e outros objetos e que, ao irem embora observou o acusado no seu barraco, momento no qual o abordou e fez buscas no local, o qual resultou na apreensão da arma de fogo e munições, bem como na prisão em flagrante do acusado.

No tocante jurisprudencial, tradando-se de crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, é crime de perigo abstrato, não tendo a necessidade de exposição efetivamente de perigo a alguém [...]

Com efeito, no mesmo sentido o depoimento dos policiais Adelson Alves de Brito e Germano Reiners Brito Almeida, que atuaram no caso. Nesse viés, advirto quanto à relevância do depoimento do policial que goza de fé pública em suas declarações.

Assim, vê-se que a conduta praticada pelo réu está inserida no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, ao passo que possuía e mantinha sob sua guarda munições e uma espingarda adulterada para calibre 22, em desacordo com a legislação pertinente, conforme se extrai da sua própria confissão judicial e do depoimento dos policiais. À vista da fundamentação expendida JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu SIDNEI ALVES DA SILVA pela prática do crime descrito no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.[...]”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 192536176)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada no Auto de apreensão (ID 37852252), Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo e Munição (fls. 49), Relatório de Investigação nº 38/2019 (fls. 58) e Laudo nº 600.2.03.2019.000311-01 (fls. 60), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos João Guilherme Ferreira Correa, policial militar (fls. 31), Germano Reiners Brito Almeida, policial militar (fls 34), Adelson Alves Brito, policial civil (fls. 37), e interrogado SIDNEI ALVES DA SILVA, apelante (fls. 38),

Em Juízo, colheram-se as declarações dos agentes policiais João Guilherme Ferreira Correa, Germano Reiners Brito Almeida e Adélson Alves de Brito, das testemunhas Fabiciano Bispo dos Santos e Marcos Antônio Porcino Padilha, da irmã do apelante Rosana Alves da Silva Rocha, bem como procedeu-se interrogatório do apelante (Ata de Audiência – ID 192536170).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policiais militares [João Guilherme, Adelson Alves de Brito e Germano Reiners Brito Almeida] que, em 18.12.2019, receberam denúncias anônimas de que no Bairro “Gleba Macuco”, Assentamento Teixeira, em Diamantino/MT, seria um ponto comum de prática de “
entorpecentes e suspeitos armados com arma de fogo
”. Ao chegarem no endereço, “
vários suspeitos”
empreenderam fuga dos “barracos” para um matagal próximo. Na sequência, os agentes policiais localizaram, em um dos “barracos”, 11 (onze) porções de maconha, 8 (oito) pinos de cocaína, 1 (uma) balança de precisão.

Em continuidade às diligências, os referidos agentes visualizaram, em frente a um dos “barracos” investigados, 1 (uma) motocicleta Honda, modelo “Fan”, cor preta, sem placa, “
levantando suspeita sobre sua procedência
”,
razão pela qual se dirigiram até a residência e efetivaram a busca domiciliar
, encontrando 1 (uma) espingarda calibre .22 e 8 (oito) munições de mesmo calibre.

No momento em que deixavam o local, os referidos agentes avistaram SIDNEI ALVES DA SILVA [apelante], com as vestimentas semelhantes do suspeito que fugiu do local e o abordaram, o qual admitiu a propriedade da residência e dos artefatos bélicos.

Registre-se que a
inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, comporta exceção em caso de flagrante delito. O c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF, RE 1298036/RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 8.3.2021).

Na situação de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca no interior de residência, sem mandado judicial afigura-se legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias concretas (STJ, AgRg no HC 612.972/SP – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 28.6.2021).

O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante, cabendo ao Poder Judiciário aferir a presença de justa causa dessa diligência. Em outras palavras,
“não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese”
(RHC 1.349.297 - Relator: Min. Alexandre de Moraes - 13.10.2021).

No caso,
identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante das denúncias anônimas sobre a ocorrência de traficância e existência de armas de fogo no local, da evasão do apelante da residência e da
“anterior apreensão de entorpecentes”
no “barraco” próximo.

Sublinhe-se julgado do e. TJRJ:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03). Apelante que, em Macaé/RJ, possuía uma arma de fogo do tipo pistola 9 MM, 15 cartuchos de munição e 01 carregador, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nulidade do processo por ter sido a prova obtida mediante violação de domicílio. Inocorrência. Crime permanente. Flagrante delito. Exceção à regra prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal. Pretensão defensiva à absolvição, por insuficiência probatória, que se nega, em razão do flagrante delito e testemunho dos policiais. Arma de fogo, munições e acessório encontrados na posse do acusado, em sua residência.”
(TJRJ, APL 0002431-56.2014.8.19.0084 – Relator: Des. Francisco Jose de Azevedo - 18.12.2020)

Nesse quadro, não se reconhece nulidade apontada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024